Tribunal: CARF
Processo: 10920.724686/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF 163.
Cabe ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, ou superada pela documentação constante dos autos, a realização de exame pericial pode ser indeferida.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO IN LOCO. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação in loco para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. STF TEMA 555
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. STJ TEMA REPETITIVO 1090.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91. Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema Repetitivo 1090 do STJ.
MULTA. LEI No 8.212/91. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724686/2012-41
ACÓRDÃO
2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANOTTI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF 163.
Cabe ao julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da
prova técnica, não tendo ela por finalidade suprir as deficiências
probatórias das partes. Não demonstrada a necessidade de conhecimento
técnico e especial para a produção de prova, ou superada pela
documentação constante dos autos, a realização de exame pericial pode
ser indeferida.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
"IN
LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação
da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário
relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da
Lei no 8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. STF TEMA 555
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
2
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na
hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada
em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. RUÍDO. STJ TEMA REPETITIVO 1090.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91. Se a valoração da prova concluir pela
presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a
conclusão deverá ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema
Repetitivo 1090 do STJ.
MULTA. LEI No 8.212/91. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja recalculada a
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, até a competência 11/2008 (inclusive), nos termos
da Súmula CARF no 196

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZANOTTI S.A. (e-fls. 3307/3355) em
face do Acórdão no. 14-64.235 (e-fls. 3260/3301), proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Na origem, o processo é referente a auto de infração (e-fls. 52/57) lavrado em
21/12/12, para constituição da contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial,
em decorrência da exposição de segurados ao Risco Ruído acima de 85 dB(A), conforme previsão
contida no artigo 57, § 7° da Lei n° 8.213/91, não recolhida nem declarada pelo sujeito passivo, no
período de 01 a 12/2008 (inclusive 13° salário).
Por bem relatar os fatos narrados, reproduzo parcialmente o relatório constante na
decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração - AI no 37.343.336-0 - no valor de R$ 951.227,85
(novecentos e cinqüenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco
centavos), relativo às competências de 01/2008 a 12/2008 (inclusive 13o),
compreendendo o adicional relativo às contribuições sociais para o custeio da
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
4
aposentadoria especial, com fundamento no § 6o, do artigo 57 da Lei no 8.213/91,
conforme consta do Relatório Fiscal - REFISC.
(...)
Relatório das Contribuições a Cargo da Empresa destinadas a Previdência –
Debcad n° 37.343.336-0:
Contribuição da Empresa: O Débito, para com a Seguridade Social, objeto desta
autuação, diz respeito à Contribuição da Empresa, destinadas à Previdência Social,
apuradas sobre o montante das Remunerações mensais constantes em Folha de
Pagamento – FP, referentes apenas aos Segurados expostos ao agente nocivo
ruído, acima de 85 dB.
1. Constituem fatos geradores das contribuições sociais ora lançadas, as
remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados a
serviço do sujeito passivo, expostos a condições especiais que lhes prejudicam a
saúde ou a integridade física, nos termos do §7°, do artigo 57, da Lei n° 8.213/91,
também na redação dada pela Lei n° 9.732/98, que no presente caso, refere-se ao
RUÍDO, acima de 85 dB (A).
2. O Débito lançado compreende o seguinte período: 01/2008 a 12/2008
(Incluindo o 13° Salário do período).
3. Durante a Fiscalização - no período que compreende as competências de
01/2008 a 12/2010 - foram verificados, dentre outros, os seguintes Documentos,
Livros, dados e informações constantes no Sistema:
a) Dados e Informações a respeito de Cadastro da Autuada, no Sistema;
b) GFIPs apresentadas, constantes no Sistema;
c) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (3);
d) Folha de Pagamento – FP, em meio papel, digitalizada;
e) Estatuto Social e Ata de Assembleia Geral Ordinária.
4. Forma de levantamento do Débito:
Planilha LEVANTAMENTO: Na mesma, Coluna “BC Mensal-M”, Coluna “BC 13° Sal-
M” e Coluna “Contr Seg-M”, por competência e por Segurado, são apresentadas
as Remunerações e as Contribuições dos Segurados Empregados – SEs que
estiveram expostos ao agente nocivo, ruído, acima de 85 dB. Fatos Geradores
estes extraídos da Folha de Pagamento – FP apresentada que, inclusive, pela
análise realizada, são equivalentes aos Fatos Geradores declarados nas GFIPs,
constantes no Sistema. Para os objetivos a serem atingidos, nesta Autuação, estão
sendo utilizados apenas os valores constantes nas duas colunas referentes à
Remuneração (“BC Mensal-M” e “BC 13° Sal- M”).
Por competência, também são apresentados resumos totalizando as
Remunerações do SEs considerados no levantamento.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
5
Códigos de Levantamento utilizados na apuração do Débito, a saber:
AE: Para apuração da Contribuição referente ao Adicional SAT/RAT incidente
sobre o montante mensais das Remunerações de SEs, contribuições estas “Não
Declaradas em GFIP”, 11/2008;
AE1: Para apuração da Contribuição referente ao Adicional SAT/RAT incidente
sobre o montante mensais das Remunerações de SEs, contribuições estas “Não
Declaradas em GFIP”, até 10/2008;
AE2: Para apuração da Contribuição referente ao Adicional SAT/RAT incidente
sobre o montante mensais das Remunerações de SEs, contribuições estas “Não
Declaradas em GFIP”, após 11/2008.
Notas:
1a – Importante: Na Planilha, acima mencionada, é apresentada, ao final da
mesma, Legenda que ajuda a entendê-la. São apresentadas também algumas
simples “Observações” que auxiliam na compreensão da forma como foram
apurados os Fatos Geradores nela apresentados;
2a – GFIP: Como se observa na Planilha LEVANTAMENTO, na elaboração da
mesma, não se levou em consideração as Contribuições Declarados em GFIP . Isto,
em virtude de, no levantamento do Débito, se estar trabalhando apenas com
valores das Contribuições não Declaradas (Adicional SAT/RAT);
3a – GFIP x Aposentadoria Especial: Por competência e por Segurado, esta
condição é informada no Campo Ocorrência, conforme orientações contidas no
Manual da GFIP. No caso da Autuada, na análise mensal realizada, das GFIPs
informadas no Sistema, nenhum empregado foi informado com código
relacionado a aposentadoria especial, pelo menos no período fiscalizado.
Portanto, nas GFIPs informadas, nenhum empregado foi considerado com direito
à Aposentadoria Especial, pela Autuada.
5. Por competência e por Segurado Empregado – SE, constituem Fatos Geradores
as respectivas Remunerações constantes em Folha de Pagamento – FP,
informadas em GFIP.
As Remunerações dos Segurados, que servirão de base para o cálculo de
Contribuições Empresa à Previdência (Adicional SAT), encontram-se discriminadas
em RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, anexo.
6. Dado apenas Informativo:
O art. 32, inciso IV, parágrafo 2°, da Lei 8.212/91 dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
6
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Negritei) (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Parágrafo 2° - A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo
constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Regula, o disposto acima, o art. 225, inciso IV, parágrafo 1°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
7. O RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, anexado a este Processo de Autuação,
evidencia, de forma clara, por tipo de levantamento e por competência, o total
dos Fatos Geradores de Contribuições Previdenciárias apurados, conforme
Planilha LEVANTAMENTO.
(...)
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, na qual aduz, em suma:
1. DOS FATOS
A ora Impugnante sofreu fiscalização objetivando apurar eventual irregularidade
em seus lançamentos no período compreendido entre 01/2008 até 12/2010, o
que redundou na presente autuação, considerado o período de 01/2008 até
12/2008 e na constituição de créditos tributários decorrentes do lançamento de
contribuição não recolhida, juros e multa isolada pelo descumprimento de
obrigação principal.
Em apertada síntese, o Agente Autuante alegou no texto do Relatório Fiscal -
REFISC que o presente processo administrativo foi instaurado para apurar a
existência de contribuições relacionadas a riscos ambientais que não foram
devidamente declaradas em GFIP.
As mencionadas contribuições são chamadas neste processo de Adicional de SAT
que, em realidade, dizem respeito ao adicional de RAT -Risco Ambiental do
Trabalho (inciso II, art. 22, Lei 8.212/1991) instituído para custear a aposentadoria
especial de que trata os artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 - empregados expostos
à agentes nocivos à saúde.
O fato gerador do adicional de SAT/RAT pretendido é indicado como sendo (ponto
6.1, item "c"):
(...) a exposição remunerada, pela empresa, dos segurados empregados e
avulsos aos agentes nocivos químicos, físicos, ou biológicos prejudiciais à
saúde ou à integridade física, em condições e níveis que lhes dê o direito à
contagem de tempo especial trabalhado com vistas à concessão de
aposentadoria especial.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
7
No caso específico do ruído, o Auditor Fiscal entende que o uso de EPIs não
descaracteriza o tempo de serviço especial, permanecendo o direito ao
empregado de contar o tempo de trabalho como especial e à Impugnante
remanesce a obrigação pelo recolhimento da contribuição de adicional de
SAT/RAT.
Desse modo, a justificativa para a cobrança é a existência de ruído no ambiente
de trabalho, e que "a partir de determinado grau de exposição a ruído, segurados,
mesmo protegidos por EPIs, tem direito a aposentadoria especial, até por força de
súmula vinculante existente" (ponto 6), sendo a mencionada súmula a de n° 09,
do TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
Ocorre que, como será adiante demonstrado, as conclusões da Impugnada não
se apoiam na realidade da empresa, nem em qualquer norma legal, calçando-se
tão somente na Súmula 09, do TNU, que contraria completamente o
entendimento que verificamos nas Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e
Superior Tribunal de Justiça.
Concluir-se-á que as ponderações da Impugnada estão equivocadas, não se
justificando a exigência da suposta contribuição sonegada, nem as sanções daí
decorrentes, muito menos a lavratura de autos de infração, os quais são
totalmente improcedentes.
(...)
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se:
1) Seja acolhida a presente Impugnação, reconhecendo-se a improcedência do
lançamento que constituiu os créditos tributários de Contribuição à Previdência
Social, por Adicional de SAT/RAT, bem como das sanções decorrentes e,
consequentemente, declarando-se a extinção dos mesmos, anulando-se, por fim,
os Autos de Infração lavrados;
2) A Impugnante reclama seu direito de rever a posição deste órgão julgador,
tanto em esferas administrativas superiores, quanto no plano jurídico;
3) Ulteriormente, conceder à Impugnante que prove o alegado, por todos os
meios de prova em direito admitidas nos termos do art. 16, do Decreto
70.235/72, em especial a documental inclusa e futura, pericial (insalubridade) e
outras que se fizerem necessárias.
O acórdão de e-fls. 3.260/3.331 votou pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido e restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
8
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o , da Lei no
8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
PRODUÇÃO DE PROVAS A apresentação de provas no contencioso administrativo
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De forma tempestiva foi interposto recurso voluntário, reiterando as alegações da
impugnação, conforme argumentos a seguir resumidos:
A recorrente apresenta fundamentos para pleitear a revisão do lançamento,
destacando: (i) o cerceamento de defesa, diante de limitações que comprometeram o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) a regularidade de sua situação documental, com
os LTCATs devidamente elaborados e compatíveis com as exigências legais; (iii) a inaplicabilidade
da Súmula 09 da TNU ao caso concreto, por tratar de matéria distinta daquela discutida neste
processo administrativo; (iv) a observância estrita ao princípio da legalidade, que deve nortear
toda atuação fiscal; (v) a interpretação inadequada dos níveis de ruído, que compromete a correta
caracterização das condições ambientais de trabalho; e (vi) a necessidade de respeito ao princípio
da segurança jurídica, especialmente diante da existência de norma federal que dispensa o
recolhimento do adicional ora questionado.
Ao final, pugnou pelo acolhimento do Recurso Voluntário com reconhecimento da
improcedência do lançamento para anular o Auto de Infração e cancelar a multa acessória
aplicada. De forma alternativa e sucessiva, pede pelo reconhecimento da nulidade da decisão de
piso para que seja determinada a realização de prova pericial, com o objetivo de apurar as reais
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
9
condições de exposição dos trabalhadores e o eventual valor efetivamente devido, em
consonância com os princípios da verdade material e da justiça fiscal.

O presente processo está apensado ao 10920.724687/2012-96 , que tem o mesmo
objeto, como período de apuração diverso (01/01/2009 a 31/12/2010). Serão analisados na
mesma sessão de julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação pela via postal em 04/04/2017 (e-fl. 3.304), o recurso
interposto em 03/05/2017 (e-fl. 3.307/3.355) é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto dele conheço.
2. Preliminar
Aduz o recorrente que em sede de impugnação solicitou a produção de prova
pericial, a fim de comprovar a efetiva entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, de modo
a demonstrar a neutralização dos efeitos do ruído em seu ambiente de trabalho.
Destacou que o Agente Autuante não chegou a comparecer na sede da Recorrente,
tendo elaborado a autuação sem qualquer fiscalização in loco, apresentando fundamentações
desprovidas de comprovação fática.
Informa que o acórdão recorrido negou a realização da perícia técnica, por
entender que seria desnecessária. Nesse sentido defende que houve cerceamento de defesa no
presente processo administrativo, ferindo além do princípio constitucional da ampla defesa, os
preceitos positivados nos artigos 370, 355, inc. I, e 373, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
Em arremate à preliminar levantada requereu o deferimento da produção de prova
pericial com o intuito de comprovar a neutralização dos efeitos do ruído que deram ensejo à
autuação.
A decisão de piso analisou o pedido de perícia bem como o pedido de juntada
posterior de documentos apresentados pela recorrente na Impugnação, tendo decidido pelo
indeferimento do pedido, senão, vejamos:
Do pedido de produção posterior de provas
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
10
Pretendeu a Impugnante a produção de todas as provas admitidas em direito,
inclusive a juntada de novos documentos, bem como pela realização de perícia
técnica.
Em matéria de prova documental, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é
claro ao dispor o momento de sua apresentação, nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
11
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Consoante dispositivos legais aqui arrolados, as provas documentais devem ser
apresentadas no momento da impugnação, ressalvadas as exceções, porém, não
foram trazidas aos autos novos documentos, ficando apenas no campo das
alegações, pelo que considero sem objeto ao presente julgamento.
No que tange ao pedido de perícia e diligência, entendo como desnecessária ao
deslinde do feito, pelo que as indefiro, com fulcro no art. 16, § 1o, e 18, in fine, do
Decreto no 70.235/72.
Conforme se verifica a decisão de piso entendeu como desnecessária a realização
de perícia assim como verificou que o sujeito passivo deixou de indicar os requisitos previstos no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, referentes a formulação de quesitos e indicação de
perito.
Resta evidenciado que a decisão de piso foi fundamentada no sentido de indeferir a
realização de eventual perícia, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu
decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Para além do exposto, também entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
decidir pelo indeferimento do pedido de perícia, eis que não há matéria de complexidade que
demande sua realização.
Em outras palavras, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora,
não sendo essa a hipótese dos autos.
A fiscalização promoveu análise detalhada de toda a documentação fornecida e
evidenciou os fundamentos do Auto de Infração.
Entendo, assim como a decisão de piso, que os elementos de prova a favor da
recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos na fase impugnatória, com a
juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não
podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
12
Assim, o pedido de prova pericial técnica, não serve para suprir ônus da prova que
pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal e o enunciado da Súmula CARF no. 163, que se aplica ao presente caso:
“Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, suscitada pelo
sujeito passivo.
3. Mérito
Conforme relatado, o lançamento é resultante do procedimento fiscal que teve por
objetivo verificar o correto recolhimento do adicional da alíquota que se destina ao financiamento
do benefício previsto nos artigos 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (aposentadoria
especial).
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 6/51) ficou constatado que a recorrente
deixou de declarar e recolher as contribuições previdenciárias correspondentes ao adicional de 6%
da alíquota de GILRAT decorrente da prestação de serviços por segurados empregados expostos
ao risco ruído acima de 85 dB, em condições sujeitas à aposentadoria especial de 25 anos.
A recorrente sustenta que a concessão de Equipamento de Proteção Individual
eficaz, que neutralize o agente nocivo ruído, a eximiria do recolhimento do adicional conforme o
disposto no §2o do art. 293 da IN no. 971/09, e que não haveria respaldo legal para a concessão da
aposentadoria especial quando o agente nocivo ruído fosse neutralizado por uso do EPI.
Se insurge contra a decisão de piso ter se pautado unicamente na Súmula 09 da
TNU por entender que a referida súmula já estaria ultrapassada.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
13
Alega, ainda, que não teria ocorrido qualquer análise de provas que levassem à
aplicação do entendimento do STF relacionado ao Tema 555, no sentido de que o ratio decidendi
do caso analisado pela Corte Superior não se assemelha ao presente caso.
Inicialmente é importante rememorar que a Lei no 8.213/91 fez previsão para a
demonstração da exposição a agentes nocivos para fins de concessão de aposentadoria especial.
Em consonância, o Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
estabeleceu os documentos base para fins de comprovação da exposição dos segurados aos
agentes nocivos.
Todos os normativos consideram os documentos PPRA, LTCAT, PPP, e demais
laudos e avaliações ambientais suficientes e apropriados para a verificação da exposição do
trabalhador a agentes nocivos que ensejam a concessão da aposentadoria especial, não se
exigindo o comparecimento de um perito in loco para tal demonstração.
No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente à época dos
fatos geradores aqui discutidos, este é de 85 decibéis, ou seja, a exposição à Níveis de Exposição
Normalizados (NEN) superiores a 85 dB (A) gera o direito à aposentadoria especial aos 25 anos,
conforme a autoridade fiscal registra em seu relatório.
Como antecipado, o lançamento em questão corresponde ao adicional da
contribuição devido em razão da exposição de segurados empregados a riscos ocupacionais, com
previsão expressa no §6o, do art. 57 da Lei no. 8.213/1991:
Lei 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
14
à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum,
segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032,
de 1995)
§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela
Lei no 9.732, de 11.12.98) (Destaquei)
O artigo 58 da mesma lei, determina que, para fins de concessão de aposentadoria
especial, são considerados exclusivamente os riscos ambientais e os agentes nocivos, ou a
associação destes, definidos pelo Poder Executivo, e que a comprovação dos segurados a agentes
nocivos será feita mediante formulário com base em laudo técnico:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social -INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
15
sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Os fatores de riscos ocupacionais que nos interessam para o caso em tela são os
riscos ambientais, que consistem naqueles decorrentes da exposição a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos ou à associação desses agentes, que, nos termos da Norma Regulamentadora
no 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), do Ministério do Trabalho e Emprego
– TEM, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são
capazes de causar danos à saúde do trabalhador (item 9.1.15).
Conforme Anexo IV do Decreto no. 3.048/1999, a partir de 1o de janeiro de 2004,
têm direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, os segurados submetidos ao agente
nocivo físico RUÍDO acima do Limite de Tolerância de 85 dB(A), aferido segundo a metodologia
estabelecida pela Norma de Higiene Ocupacional (NHO) no 1, da Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro.
Conforme destacado pela fiscalização no Relatório Fiscal, é fato que a IN RFB no.
971/2009 dispõe que não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria
especial.
Contudo, nos termos da jurisprudência sobre o tema, entendo pela aplicação do
entendimento da Súmula no 09 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais - TNU, publicada em 5 de novembro de 2003, e decisão proferida em sede de
repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 664.335/SC, julgado na sessão
de 4/12/2014 – no sentido de que os EPIs não são capazes de impedir os danos à saúde causados
pela exposição ao ruído acima dos limites legais de tolerância, de modo que, nestes casos, os
empregados terão direito à aposentadoria especial.
É de se destacar o teor da decisão do STF:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
16
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NEUTRALIZAÇÃO.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 12.
In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em
tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo
será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse
aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à
perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que
não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo
ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse
modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso
Extraordinário.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
17
(STF - ARE: 664335 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-029 12-02-
2015)(grifos acrescidos)
Ora, o STF afirmou que os danos causados pela exposição a ruídos acima dos limites
toleráveis não se limitam à perda auditiva, podendo causar outras disfunções nos corpos dos
trabalhadores, como problemas cardiovasculares, no aparelho digestivo, além de danos
psicológicos como distúrbios do sono. Os estudos nos quais se fundamentaram a decisão atestam
que não é possível garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído
com a utilização do EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos
quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores, razão pela qual, ficaria garantida a aposentadoria especial a empregados nesta
situação, e consequentemente, a necessidade de recolhimento do adicional de SAT.
Portanto, correto o entendimento da fiscalização no sentido de que, se a recorrente
possuía funcionários com exposição ao agente nocivo ruído acima de 85 dB deveria ter recolhido o
referido adicional, mesmo tendo atendido à legislação que protege os trabalhadores e determina
que os EPIs sejam fornecidos.
Pela leitura atenta do Relatório Fiscal (especialmente, Primeira Parte, itens 7, 7.1 e
7.2 (e-fls. 19 a 35) e Segunda Parte, B.1 - item 4 (e-fls. 43 e 46)), percebe-se que o Auditor realizou
um trabalho extremamente meticuloso na identificação dos trabalhadores expostos a nível de
ruído acima do limite de tolerância: analisou profundamente os LTCATs apresentados pelo
Contribuinte, identificou suas contradições e desatualizações, solicitou informações
suplementares detalhadas, para só então produzir uma planilha (e-fls. 703 a 1.766) nomeando
cada trabalhador, setor por setor, função por função, sem deixar de explicitar as razões que o
levaram a incluí-los nessa relação.
Da documentação acostada aos autos, é possível verificar que, da análise dos
documentos fornecidos pelo sujeito passivo, a existência de setores e trabalhadores expostos a
ruídos acima do permitido. Reproduzo trecho do Relatório Fiscal por amostragem:
As situações apresentadas abaixo estão embasadas no que foi informado nos três
LTCATs apresentados. Trata-se de Segurados expostos a ruídos superiores a 85 dB.
a) Setor: APOIO – Qualidade - Desenvolvimento de Produtos – Função: Mecânico
Têxtil:
• LTCAT 2006 a 11/2008, página 29 - 85,10 dB;
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 49 - 91,90 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 50 - 91,90 dB.
b) Setor: APOIO - Manutenção Mecânica – Mecanica – Função: Soldador:
• LTCAT 2006 a 11/2008, página 65 - 89,40 dB;
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 67 - 99,00 dB;
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
18
• LTCAT 02/2010 a ............, página 71 - 99,00 dB.
c) Setor: APOIO - Manutenção Mecânica – Marcenaria – Função: Marceneiro:
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 70 - 102,00 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 76 - 102,00 dB.
d) Setor: APOIO – Suporte Industrial – Caldeira – Função: Operador de Caldeira:
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 73 - 90,60 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 79 - 90,60 dB.
e) Setor: PRODUTIVOS - Preparação de Fios – Revestimento – Setor: Mecânico:
• LTCAT 2006 a 11/2008, página 108 - 96,30 dB;
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 90 - 99,70 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 95 - 99,70 dB.
f) Setor: PRODUTIVOS - Preparação de Fios – Revestimento – Função: Op.Máq.
Espuladeira/Revestidora:
• LTCAT 2006 a 11/2008, página 103 - 98,70 dB;
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 91 - 99,70 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 96 - 99,70 dB.
g) Setor: PRODUTIVOS - Preparação de Fios – Retorcimento – Função: Op.Máq.
Urdideira/Conicaleira/Retorcedeira:
• LTCAT 2006 a 11/2008, página 114 - 85,40 dB;
• LTCAT 12/2008 a 01/2010, página 94 - 88,10 dB;
• LTCAT 02/2010 a ............, página 98 - 88,10 dB.
Em que pesem os argumentos expedidos pela recorrente no sentido de comprovar
que o agente nocivo “ruído” fora neutralizado, a prova dos autos comprova que o nível de ruído
máximo encontrado está acima do limite de segurança de 85, estipulado em lei.
O fornecimento de EPIs para preservar minimamente a saúde e a vida dos
empregados é dever da recorrente e um direito dos trabalhadores. Também é direito dos
empregados a aposentadoria especial, nos casos previstos em lei, e obrigação da recorrente o
financiamento do sistema, por meio do recolhimento de contribuições previdenciárias. Por esta
razão, entendo que a cobrança está em conformidade com a legislação.
Este é o posicionamento que vem sendo adotado pelo CARF, como se vê pelo voto
dos Conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa, no Acórdão no. 2401-011.603 e Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto, no Acórdão no 2101-002.858 .
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
19
A propósito, em razão da ausência de divergência atual entre as turmas de
julgamento, são reduzidos os pronunciamentos sobre a matéria pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização de eventual dissídio jurisprudencial.
De qualquer modo, convém reproduzir trecho do voto da conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, em decisão proferida no mês de fevereiro/2025, que bem resume o
entendimento predominante deste Tribunal Administrativo1:
(...)
No Tema de no 555, cujo Leading case é o ARE no 664.335/SC, firmadas as
seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário
(PPP),
no sentido
da
eficácia
do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
Por decorrência lógica, se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância, há de ser exigido o respectivo adicional para financiamento do
benefício da aposentadoria especial, como bem assentado na decisão recorrida.
Acrescento que no final do ano passado a Confederação Nacional da Indústria
distribuiu ação (ADI no 7773) visando justamente questionar a constitucionalidade
da exigência de contribuição especial quando há o fornecimento de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários.
O objetivo é justamente devolver ao STF uma suposta aplicação inadvertida da
Tese no 555, do STF, argumentando que a matéria teria diversos contornos fáticos
que estariam sendo negligenciados, além de o transcurso do tempo ter sido um
aliado no desenvolvimento de equipamentos ditos capazes de neutralizar os
ruídos, afastando a necessidade de concessão de aposentadoria especial. Até a
data de realização deste julgamento nenhuma decisão havia sido exarada
naqueles autos, razão pela qual incólume a tese firmada no Tema no 555, sendo o
paradigma inapto com arrimo na al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF,
caso fosse a divergência suscitada de cunho eminentemente jurisprudencial.

1 Acórdão no 9202-011.675, de 12/02/2025, relatora conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
20
Vale ressaltar que o patrono da recorrente asseverou da tribuna e em memoriais
que tal entendimento do STF estaria superado pelo Tema Repetitivo 1190 do STJ no sentido de
que o fornecimento de Epi ́s seria suficiente para neutralizar o efeitos do agente ruído.
No entanto, da análise do precedente mencionado, conforme ementa a seguir
colacionada, entendo de forma diversa da recorrente, uma vez que Tema Repetitivo em referência
apenas confirma a Tese fixada pelo STF, vejamos:
Ementa. Previdenciário. Tema 1.090. Recurso especial representativo de
controvérsia.
Tempo
especial.
Descaracterização.
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP). Equipamento de Proteção Individual (EPI) Eficaz. Ônus da
prova.
I. Caso em exame
1. Tema 1.0902 : recursos especiais (REsp nos. 2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343)
afetados como representativos da controvérsia relativa à descaracterização do
tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do
Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP).
II. Questão em discussão
2. Dirimir controvérsia assim delimitada:
1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP)quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova
o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
III. Razões de decidir
3) O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).
4) A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao
uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)eficaz comprova o afastamento
da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
5) A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação
privilegia a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou
eliminar a exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais
nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado,
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
21
trabalhadores e representantes sindicais", pelo que todos "devem voltar-se
incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores", na medida em
que erigidos a "pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art.
1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da
saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho
equilibrado(art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE
664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).
6) A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante
para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar
direitos. Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial, também
permite a negociação por melhores condições de higiene e segurança do trabalho
e a fiscalização constante de eventuais incorreções.
7) Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu
direito(art. 373, I, do CPC).
8) Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma
do art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput
do art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho
ocorre entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência
para fiscalizar, mas não tem protagonismo na documentação da relação de
trabalho (art. 58, § 3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto
3.0489/1999).
9) O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o
trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que
em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de
Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555
da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
4/12/2014).
IV. Dispositivo e tese
10) Recurso especial conhecido, mas não provido.
11) Tese de julgamento:
I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência
de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o
tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante
da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.
II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:
(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;
(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
22
(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;
(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso
adequado, guarda e conservação; ou
(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.
III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida
sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.
(...)
Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, Lei n. 8.212/1991, art. 57, §§3o, 4o e 6o,
e art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, art. 412, parágrafo único, e 927, inciso
III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 da Repercussão Geral, ARE
664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014, TRF4, IRDR n.
5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso
Brum Vaz, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado
em 22/11/2017.
(REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira
Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) (sem grifos no original)
Por fim, nos termos do exposto no presente voto, as multas são aplicáveis em
consequência da inadimplência e descumprimento de obrigações pelo recorrente.
No caso, o comparativo da multa mais benéfica ( artigo 106, II, alínea c do CTN ) foi
feita pela fiscalização, conforme critério previsto na Súmula CARF n. 119, a qual foi revogada.
A seguir trecho do Relatório Fiscal nesse sentido:
8. Da aplicação da multa
Contribuições Previdenciárias: Adicional SAT/RAT
a) Para a definição dos valores da multa a ser aplicada, para as competências
anteriores à 12/2008, primeiramente há de se fazer uma análise dos reflexos da
penalidade a ser aplicada, considerando as alterações introduzidas na legislação
pela Medida Provisória 449/08, de 04 de dezembro de 2008 convertida na Lei
11.941/09.
b) A Medida Provisória 449/08, de 04 de dezembro de 2008, alterou a redação do
inciso IV do Art. 32 e do Art. 35, incluiu os Artigos 32-A e 35-A e revogou os
parágrafos 4o . ao 8o . do Artigo 32 da Lei 8.212/91.
c) Desta forma os citados artigos ficaram com a seguinte redação:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
23
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
Art.32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata
o inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a
vinte por cento, observado o disposto no §3o ; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas
ou omitidas. ]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração
ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o , as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou
II - a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II -R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
(...)
Art.35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros
de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Art.35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.”
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
24
(...)
f) Em obediência ao mandamento do Artigo 106, Inciso II, “c” do Código Tributário
Nacional, passamos a análise da penalidade pela infração cometida antes e depois
da entrada em vigor da citada Medida Provisória.
(...)
k) Apresentada à legislação anterior e posterior à MP 449, em respeito ao
disposto no Artigo 106, Inciso II, “c” do Código Tributário Nacional, realizamos a
comparação entre as penalidades antes e depois da entrada em vigor da Medida
Provisória 449/08.
l) A análise da multa mais benéfica está demonstrada no Quadros 1 da Planilha
Comparativo Penalidades Antes e Depois da MP 449/2008, juntada a este REFISC.
m) A competência 11/2008 a multa aplicada foi de 24%, isto é, a multa prevista
no Art. 35, II, “a” da Lei 8.212/91.
n) Para as competências até 10/2008 (Quadro 1), incluindo, também, neste caso,
as competências 12 e 13/2008 (13° Salário), a multa a ser aplicada é de 75% por
contemplarem fatos geradores com situação mais benéfica ou posteriores à
entrada em vigor da MP 449/2008. (Destaquei)
Contudo, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a Súmula CARF n. 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange à multa.
4. Conclusão
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.440 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724686/2012-41
25
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de que seja recalculada a
multa, aplicando-se a retroatividade benigna, até a competência 11/2008 (inclusive), nos termos
da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 3381
DF CARF MF
Original